Tribunal: STF
Processo: RE 75261
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
FALÊNCIA - CONTRATOS DO CONCORDATARIO ANTES DE FALIR.
I - CABE AO SINDICO JULGAR DA CONVENIENCIA DE EXECUTAR OU NÃO OS
CONTRATOS DO FALIDO CELEBRADOS NO PERIODO DA ANTERIOR CONCORDATA
(LEI DE FALÊNCIAS, ART. 43).
II - PERDAS E DANOS NÃO PODEM SER CONCEDIDOS ALÉM DOS LIMITES DO
PEDIDO DA INICIAL (C.P.C., ART. 4.).